Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721003-57.2021.8.07.0003 RECORRENTE: TARCIO LEON FREITAS ESPINOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Resistência. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Maus antecedentes e reincidência. Regime aberto incabível. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. Os depoimentos dos policiais, no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e são suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando estão em harmonia com as outras provas dos autos e não é apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes. 4. O uso voluntário de medicamento controlado, em dosagem muito superior à prescrita, não afasta a imputabilidade penal (teoria da actio libera in causa). 5. Os maus antecedentes e a reincidência justificam a fixação de regime mais gravoso, mesmo tratando-se de pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea c, e § 3o, do CP. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, §§ 2o e 3o e 329, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933584, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1984626, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1679941, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 23/03/2023; TJDFT, Acórdão 2031288, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas para a sua condenação, motivo pelo qual entende que deve ser absolvida em respeito ao princípio do in dubio pro reo; e b) artigo 33, § 2o, do Código Penal, afirmando que o regime inicial semiaberto teria sido fixado de forma desproporcional e sem fundamentação idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, do CP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto” (AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Igual teor: REsp n. 2.244.734, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 24/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F